Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não há contradição ou omissão. Os fundamentos que levaram à manutenção da sentença que condenou o réu a reparar os danos materiais causados, inclusive as despesas médicas com tratamento e com aquisição de medicamentos, bem como quanto aos danos morais, foram claramente expostos no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas para corrigir erro material, sem, contudo, efeitos modificativos.